Tribunal: TJPA
Processo: 0022075-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022075-85.2013.8.14.0301

APELANTE: B2W CIA GERAL DO VAREJO , RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO, PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por B2W Cia Geral do Varejo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado do Pará, em razão da desistência superveniente da própria execução pela Fazenda Pública. A apelante alegou ter sido compelida a apresentar defesa técnica para impugnar a cobrança fiscal posteriormente reconhecida como indevida pela própria Administração, requerendo a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante da extinção sem julgamento do mérito dos embargos à execução, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando a desistência da execução decorre de erro da própria Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais nos casos de extinção sem julgamento do mérito, impondo a condenação à parte que deu causa à instauração do processo.

A Fazenda Pública, ao propor execução fiscal indevida por erro material, obrigou a parte executada a se defender judicialmente, arcando com custos advocatícios.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 153, impõe ao exequente o pagamento de honorários quando desiste da execução após oposição de embargos.

A atuação dos advogados da embargante foi técnica e necessária, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, e justificando a fixação dos honorários conforme os §§2º e 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por desistência após oposição de embargos.

A extinção sem julgamento de mérito não afasta a condenação em honorários quando a parte exequente deu causa à instauração do processo.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §§2º e 11, do CPC, quando houver atuação técnica relevante da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 4º, 8º e 11; art. 90, §4º; art. 485, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; TJPA, ApCiv nº 0809377-33.2021.8.14.0301.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por B2W Cia Geral do Varejo contra sentença ID23117077 que julgou extinto, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado do Pará, nos termos do art. 485, incisos IV e X, do CPC.

A extinção se deu em razão da perda superveniente de objeto, motivada pela
desistência da própria execução fiscal
n.
0066326-28.2012.8.14.0301
promovida pela Fazenda Pública, após a oposição dos embargos pela parte executada.

Na origem, a B2W foi demandada em execução fiscal, processo n.
0066326-28.2012.8.14.0301
promovida pelo Estado do Pará. Para resguardar seus direitos, a empresa apresentou embargos à execução, nos quais impugnou a validade da cobrança.

No curso do processo, a Fazenda Pública reconheceu a desnecessidade na propositura daquela execução e manifestou desistência da demanda executiva, o que foi acolhido judicialmente.

Diante disso, o juízo entendeu configurada a ausência de interesse superveniente e extinguiu os embargos,
sem examinar o mérito da defesa apresentada e sem condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios
.

Inconformada a B2W Cia Geral do Varejo interpôs a presente apelação arguindo essencialmente que foi indevidamente compelida a constituir advogado, elaborar defesa técnica e protocolar os embargos à execução para se proteger de uma cobrança fiscal posteriormente reconhecida como indevida pelo próprio exequente.

Sustenta que, embora não tenha havido análise do mérito dos embargos, o processo foi deflagrado por iniciativa da Fazenda Pública, o que atrai a aplicação do
princípio da causalidade
e, consequentemente, impõe a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões na forma da Certidão ID

23117099.

O Ministério Público preferiu não opinar ID

26728638.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia está na possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo na hipótese de extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito, quando a extinção se dá em virtude de desistência da execução por erro da própria Administração tributária.

O tema já foi analisado por esta Corte em diversas oportunidades, inclusive Por esta
2ª Turma de Direito Público deste Tribunal
, que, em precedente recente e análogo –
Apelação Cível nº 0809377-33.2021.8.14.0301
– firmou a tese de que a
Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a extinção da execução decorre de desistência após defesa técnica do executado
, mesmo que na forma de exceção de pré-executividade. Aplicou-se ali, com acerto, o
princípio da causalidade
, em consonância com a
Súmula 153 do STJ
.

No caso dos autos, verifica-se que a parte embargante somente figurou no polo passivo da execução fiscal em razão de erro material cometido pela Fazenda Pública.

A posterior desistência da execução – embora configure causa superveniente para a extinção dos embargos –
não elide a necessidade de reconhecimento da sucumbência do exequente
, uma vez que foi este quem deu causa à instauração do processo e obrigou a empresa a se defender judicialmente.

Como bem ensina
Fredie Didier Jr.
, o princípio da causalidade deve reger a distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quando não há julgamento do mérito. “Aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência, independentemente do resultado final da demanda.” (
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 3, 18ª ed., Juspodivm, 2023, p. 553). O mesmo raciocínio é compartilhado por
Nelson Nery Júnior
, que considera “abusiva a conduta da parte que, ao ajuizar ação temerária, provoca indevidamente a movimentação do aparato judicial, sendo por isso passível de arcar com as despesas processuais” (
CPC Comentado
, RT, 2023).

Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desistência da execução, após apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários advocatícios, conforme o enunciado da
Súmula 153/STJ
:
"A desistência da execução, após a oposição de embargos, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios."

Assim, embora a sentença tenha acertadamente reconhecido a perda de objeto dos embargos, ao deixar de analisar o mérito diante da desistência da execução fiscal,
incorreu em omissão ao não aplicar a regra da sucumbência em relação à Fazenda Pública
, que deu causa ao processo.

A atuação da parte embargante foi relevante, técnica e necessária para proteger seus direitos, sendo proporcional e legítima a fixação de honorários em seu favor. No ponto, não se aplica a regra do art. 90, §4º, do CPC, pois a extinção da execução não decorreu de reconhecimento do pedido ou de cumprimento espontâneo da obrigação. Tampouco se mostra cabível a fixação equitativa com base no art. 85, §8º, do CPC, pois a atuação dos patronos da parte embargante exigiu a elaboração de defesa processual específica, voltada à impugnação do crédito fiscal.

Assim, o recurso merece ser provido em parte, tão somente para reformar a sentença quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios
, condenando-se o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa
, observando-se os critérios dos §§2º e 11 do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por B2W Cia Geral do Varejo
,
tão somente para

incluir na sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos ora fixados
, mantendo-se os demais termos da decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/06/2025